Tribunal: TJMT
Processo: 1000029-45.2019.8.11.0047
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000029-45.2019.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VANDERLEI BATISTA DE ABREU - CPF: 766.805.331-04 (APELADO), HAILTON MAGIO - CPF: 862.724.548-72 (ADVOGADO), WESLAINY PONCE SILVA - CPF: 027.721.311-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE - CERCEAMENTO DE DEFESA – QUESITOS COMPLEMENTARES – NÃO OCORRÊNCIA – MÉRITO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PERDA TOTAL E PERMANENTE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os quesitos complementares tem cabimento quando relacionados a ponto que não ficou suficientemente esclarecido no laudo pericial, o que não restou evidenciado no caso, porque as questões trazidas pela expert estavam suficientemente explicadas pela prova técnica realizada, de sorte que devem ser desconsiderados quando meramente protelatórios.

Reconhecida a invalidez permanente decorrente de acidente em grau total, o
quantum indenizatório deve se dar na proporção da lesão sofrida, de acordo com a previsão constante das condições gerais do seguro e aquelas
emitidas pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, o que restou corretamente calculado in casu.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Icatu Seguros S.A,

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Jauru, que nos autos
da A
ção de Cobrança n. 1000029-45.2019.8.11.0047, proposta por
Vanderlei Batista de Abreu
, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da Corretora de Seguros Sicredi Ltda., e no mérito, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para condenar a seguradora-ré, ao pagamento da quantia de R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais) acrescidos de juros de mora e correção monetária pelo INPC, a contar da recusa administrativa.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante, sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, pela ausência de apreciação dos quesitos complementares.

Diz que há erro de metodologia no laudo pericial, porque não se soma a redução funcional de cada parte sequelada, porque cada segmento possui um percentual distinto na tabela da SUSEP.

No mérito, afirma a inexistência de invalidez permanente, destacando a impossibilidade de recebimento de indenização securitária. Assevera que a debilidade parcial apresentada pelo recorrido descreve apenas uma limitação, que não lhe incapacita para toda e qualquer atividade laboral, e que não pode ser considerada invalidez permanente, total e definitiva, fato
sine qua non
para a realização do pagamento do capital segurado.

Nesse contexto, ressalta que a limitação que acomete o recorrido não condiz com a garantia de invalidez permanente por acidente, e, por isso, não faz jus ao pagamento da indenização securitária perseguida de forma integral.

E segue aduzindo que na eventualidade de manutenção da condenação, deve ser observado a metodologia do cálculo do percentual da tabela SUSEP, que, no caso, seria de 16%.

Forte em tais argumentos pede seja anulada a sentença, e, no mérito, reformado o
decisum
para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões coligidas no id n. 171070643, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá 27 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de cobrança de indenização securitária proposta objetivando a condenação da Icatu Seguros S.A e da Corretora de Seguros Sicredi, ao pagamento integral de indenização decorrente de Invalidez Permanente Total Parcial por Acidente (IPA) em razão de acidente de trânsito.

Cinge-se que o autor narrou na inicial que adquiriu apólice de Seguro de Vida sob o numero 93.104.323, denominado “Seguro Mais em Vida”, a qual

possui cobertura para morte, invalidez total ou parcial por acidente (IPA) e doenças graves, que se

envolveu em um acidente de trânsito

que lhe causou sequelas físicas irreversíveis, sendo atestada a invalidez total e permanente.

Disse então que notificou a seguradora para pagamento da indenização, que se negou sob o argumento de que o segurado não estava acobertado diante de tal dano – invalidez permanente parcial.

Em razão de tal fato, ingressou com a demanda indenizatória buscando a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária.

Decorrido o iter procedimental, apresentada contestação pelas requeridas, impugnação e determinada a especificação de provas, foi deferida a produção de prova pericial pela ré, seguindo-se da nomeação do expert, apresentação do laudo pericial e manifestação das partes. Ato contínuo, o processo foi sentenciado, acolhendo-se a preliminar de ilegitimidade passiva da Corretora de Seguros Sicredi, e, no mérito, o togado
a quo
julgou
parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar a seguradora-ré, ao pagamento da quantia de R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais) acrescidos de juros de mora e correção monetária pelo INPC, a contar da recusa administrativa.

Não concordando com o édito judicial, recorre a seguradora-ré.

Inicialmente, requer o reconhecimento da nulidade da sentença sob o argumento do cerceamento de defesa, pelo fato de não ter sido apreciado os quesitos complementares.

Como se sabe, os quesitos complementares tem cabimento quando relacionados a ponto que não ficou suficientemente esclarecido no laudo pericial, o que não restou evidenciado no caso, porque as questões trazidas no laudo pericial estavam suficientemente explicadas pela prova técnica realizada, de sorte que devem ser desconsiderados quando meramente protelatórios.

Deveras
,
o apelante não apontou sequer quais os pontos obscuros que seriam necessários para o deslinde de ponto controvertido, objetivando na verdade ampliar os questionamentos, notadamente quanto metodologia utilizada pelo expert, o que refoge à finalidade dos quesitos suplementares que se presta a elucidação de respostas já dadas aos quesitos iniciais e

que não foram esclarecidas adequadamente.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – QUESITOS COMPLEMENTARES – DESNECESSÁRIOS PARA O DESATE DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o art. 477, § 3.º do Código de Processo Civil, após a entrega do Laudo Pericial, se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, perguntas, sob a forma de quesitos.

Não está configurado o cerceamento de defesa, tampouco a imprescindibilidade dos quesitos complementares formulados pelo Autor/Apelante, pois não se mostram pertinentes ou necessários para o desate da questão e apenas retardam a entrega da prestação jurisdicional
.” (RAC n. 1037322-67.2019.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Clarice Claudino da Silva, J. 21.06.21 - negritei).

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

Ultrapassada a questão prévia, no mérito, a
vexata quaestio
, cinge-se em aquilatar se é devida a cobertura securitária ao autor em razão do acidente de trânsito que o vitimou.

A seguradora-ré alega que a debilidade parcial apresentada pelo autor não lhe incapacita para toda e qualquer atividade laboral, e por isso, não pode ser considerada invalidez permanente, total e definitiva, fato
sine qua non
para a realização do pagamento do capital segurado.

Nesse contexto, ressalta que a limitação que acomete o recorrido não condiz com a garantia de invalidez permanente por acidente, e, por isso, não faz jus ao pagamento da indenização securitária perseguida de forma integral.

Todavia, baldados os argumentos vertidos, o inconformismo não prospera, senão vejamos.

Consoante ressai dos autos, a apólice estabelecia plano individual com capital segurado da cobertura total no caso de morte no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), assegurando,

ainda, ao segurado principal, invalidez permanente total ou parcial por acidente (até 100%); indenização Especial Por Morte Acidental (100%); Diagnostico Definitivo de Doenças Graves (100%, limitado a R$ 100 mil); Assistência Funeral, Individual; Segunda Opinião Médica; Assistência Viagem Nacional/Internacional; Assistência Nutricional (id n. 171070591) .

No caso em pauta, a prova pericial foi conclusiva pela incapacidade total e permanente, nos termos do parecer do laudo pericial,
in litteris
:

“(...)

6. As debilidades são de caráter permanente ou podem, mediante tratamentos e acompanhamentos especializados, apresentar algum grau de recuperação funcional?
Permanente.

(...) 8. Com base nos documentos médicos existentes nos autos, é possível afirmar que o periciado está incapacitado para toda e qualquer atividade laboral ou possui apenas alguma limitação?
Apresenta incapacidade total e permanente omniprofissional.

(...) 10.

Periciado está impossibilitado de realizar as atividades que desenvolvia anteriormente? Está inapta para realizar todo e qualquer tipo de atividade laboral? Possui incapacidade para as atividades que NÃO necessitem esforço físico? Sim. Apresenta incapacidade total e permanente omniprofissional.

(...) 12. Em que pese a Circular 29/91 seja aplicável para casos de acidentes típico, para fins de verificar se a invalidez do periciado é parcial ou total, questiona-se: quais são os membros que possuem redução funcional no periciado? Favor indicar o membro e o respectivo percentual, conforme Circular 29/91 da SUSEP, tabela anexa. Apresenta limitação grave de 80% do membro inferior esquerdo.

IV – conclusão. O autor sofreu acidente em maio de 2014 ocasionando fraturas expostas no membro inferior esquerdo.

Foi realizado tratamento cirúrgico para colocação de pinos e parafusos, prótese no quadril esquerdo e colocação de cimento ósseo provisório no joelho esquerdo.

Encontra-se em acompanhamento com Ortopedista aguardando para realizar novo procedimento cirúrgico para trocar prótese do joelho. Devido às complicações da cirurgia onde houve rejeição do material ortopédico associado à demora em realizar o tratamento cirúrgico para troca da prótese, acarretou em sequela permanente e incapacitante, vez que apresenta quadro de degeneração acentuada da articulação do joelho esquerdo. (...)

Em análise aos documentos médicos apresentados e em atenção ao exame clínico realizado, concluo que se trata de incapacidade TOTAL e PERMANENTE
.”

id n. 171070629

Logo, a pericia foi conclusiva pela incapacidade total e permanente do autor para qualquer profissão ou atividade profissional (omniprofissional), como ressaltado no laudo da
exper
t, razão pela qual não há que se falar em debilidade parcial a afastar a cobertura securitária.

Assim sendo, reconhecida a invalidez permanente decorrente de acidente em grau total, torna-se necessário examinar as disposições no contrato firmado entre as partes, e aquelas emitidas pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP.

No ponto, o item 2 e

subitem 2.1 do contrato de seguro que trata da cobertura e traz a tabela para cálculo da indenização em caso de invalidez permanente (Id n. 171070590 – fl. 35/36), assim prevê:

Como acertadamente consignou o d. magistrado “
consoante tabela acima transcrita do contrato de condições gerais, pela perda total do uso de um dos membros inferiores (no caso o esquerdo); o segurado tem direito de ser indenizado no correspondente a 70% (setenta por cento) sobre o prêmio contratado (R$ 70.000,00), todavia, observa-se que em sua conclusão, a nobre perita quantifica a lesão em grave 80% (oitenta por cento), assim, devem ser aplicados também os 80% (oitenta por cento) sobre o valor inicialmente obtido, qual seja: 70% de R$ 70.000,00 = R$ 49.000,00. 80% de R$ 49.000,00 = R$ 39.200,00 (...)”.

Desta feita, o calculo apurado esta em conformidade com o contrato e a tabela da SUSEP.

Quanto ao erro de metodologia empregado, não prospera a insurgência no sentido de que não se soma a redução funcional de cada parte sequelada, para aferir o percentual na tabela da SUSEP, de modo que para que a debilidade seja enquadrada no percentual do membro inferior, conforme estabelecido na tabela, é necessário que haja o comprometimento de todos aqueles segmentos.

Sem qualquer fundamento, pois, o laudo pericial foi conclusivo pela perda permanente e total do uso do membro inferior esquerdo, comprometido ao todo em 80%.

Nesse diapasão, a sentença recorrida não merece qualquer reparo, devendo ser mantida na integra.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO CONTRATADO – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) – INCAPACIDADE PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA – LAUDO PERICIAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO E ADEQUADO AOS CRITÉRIOS OBJETIVOS FIXADOS PELA SUSEP – APLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A cobertura de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) é devida quando restar demonstrada a incapacidade total ou parcial de um membro ou órgão por lesão física decorrente de acidente.

Concluindo o perito do juízo que a parte possui incapacidade parcial permanente, deve ser paga a indenização proporcional à lesão apurada com base na Tabela da SUSEP”
.( RAC n.

1051536-63.2019.8.11.0041,

3ª

Câmara de Direito Privado, Rel. Antônia Siqueira Goncalves,

J. 03.05.23)

Desta feita agiu com o costumeiro acerto o juiz singular, não merecendo reparos a sentença hostilizada.

Desprovido o recurso, impõe-se a majoração da verba honoraria, nesta instância recursal que fixo em 15%, na forma do §11 do art. 85 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023